Tribunal: TJBA
Processo: 8002694-02.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002694-02.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NATALIA CHAVES MENDES BARROS

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VITÓRIA DA CONQUISTA LTDA - SICOOB CREDCOOP

Advogado(s)
:
JAQUELINE AZEVEDO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. DIFICULDADES D DEFESA E
PREJUÍZOS AO APELADO. AUSÊNCIA. PREFACIAL. REJEIÇÃO.
MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA. EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTENDIMENTO DO STJ. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO.
EXCESSO
RECONHECID
O
. NECESSIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. RECÁLCULO A SER FEITO EM LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação
n. 8002694-02.2024.8.05.0274
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.